Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701394-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ABOUDIB CAMPOS AGRAVADO: JMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela ou atribuição de efeito suspensivo. Aos agravados. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora